Tribunal: TJBA
Processo: 8102655-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102655-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRUNO LAIGNIER DE OLIVEIRA CARVALHO

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: CARLOS ALBERTO KRUSCHEWSKY NETO

Advogado(s)
:
FERNANDO AVILA NONATO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE DADO COMO GARANTIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CIRCUNSTÂNCIA INCONTROVERSA. PERDA DA CARACTERÍSTICAS DE ABSTRAÇÃO E CIRCULARIDADE DA CÁRTULA. DOCUMENTO SEM CARÁTER DE TÍTULO DE CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO DE REVISÃO DO VALOR DA CAUSA PARA ADEQUÁ-LA AO MONTANTE PARCIAL EXIGIDO PELO EXEQUENTE.
APELAÇÃO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8102655-90.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BRUNO LAIGNIER DE OLIVEIRA CARVALHO
,
e como apelado
CARLOS ALBERTO KRUSCHEWSKY NETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator